Tribunal: STF
Processo: MS 39922
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alexandre Augusto da Cruz Feliciano contra suposto ato omissivo atribuído à Relatora do Recurso Extraordinário n. 1.281.695/SP, eminente Ministra Cármen Lúcia.



    O impetrante narra estar “padecendo de manifesto constrangimento ilegal, ante a não apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal de peticionamento acerca de publicação irregular de ato processual realizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos ARESP 2384207 NUP 0074864-58.2013.8.26.0000” (doc. 1,p. 2).



    Em síntese, afirma que não foi intimado regularmente de decisão proferida nos autos do aludido processo e que, a despeito de ter peticionado nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.281.695/SP solicitando o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para republicação e devolução de prazo, o requerimento não foi apreciado.



    Transcrevo a argumentação do impetrante:



    É dos autos que o patrono subscritor de todos os atos processuais é o advogado Ruy Cardozo de Mello Tucunduva, OAB-SP 163.339 e cujo nome constou em todas as outras intimações, conforme desde a inicial requerido. 



    Ocorre que houve decisão nos autos perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça aos 30 de junho de 2023, que teria sido publicada aos 3 de julho de 2023 não foi feita em nome de tal patrono, tampouco no nome de qualquer outro dos causídicos constantes do instrumento de procuração, como demonstra a pesquisa em nome de todos os advogados (doc. 3). 



    Em verdade a respeitável decisão não foi publicada em nome de nenhum advogado, regularmente cadastrado junto à OAB, muito menos dos três que representam o ora peticionário, conforme documentos oriundos da elevada Corte da Cidadania (doc. 2, 3 e o andamento, doc. 4). 



    De se notar que o nome do advogado foi grafado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com números no local de letras “Ricardo Cardozo “D1 MEUO” Tucunduva F” o que provavelmente impediu que o algoritmo localizasse a eventual publicação, jamais recebida pela defesa, repisamos. 



    (...)



    Não se olvide que a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal foi judicialmente determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é que foi impetrado o mandado de segurança número 29970-DF no qual ficou definitivamente decidido que, em virtude da remessa dos autos já ter sido efetivada, a análise da nulidade em questão deveria ser feita pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 7).



    Ocorre Senhor Ministro, que a Excelentíssima Senhora Ministra Relatora ordenou, pouco antes do peticionamento, diligência ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e, com o retorno da diligência cumprida, acabou por apreciar diretamente o ofício enviado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, ficando o peticionamento a respeito da nulidade pretérita sem apreciação, e causando dano incomensurável ao ora IMPETRANTE (doc. 1). (doc. 1, p. 2-5)



    Requer, ao fim:



    Em apertada síntese, a não análise da petição que tratava da nulidade, gerou a certificação equivocada do trânsito em julgado, que, por sua vez, fez com que houvesse a edição da portaria do MPSP que cassou a aposentadoria, deixando o IMPETRANTE sem qualquer salário. 



    Assim, demonstrada a presença dos requisitos legais, pede a concessão da medida liminar, para que seja suspensa a portaria de 23 de fevereiro de 2024 foi publicada no Diário Oficial – Caderno Executivo – Seção I portaria da lavra do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, com reestabecimento do pagamento, inclusive dos atrasados, até o julgamento do presente mandamus. 



    (...)



    Daí porque, escorados na narrativa dos fatos constantes desta impetração e com adarga na inconcussa documentação a ela acostada, requer o impetrante a concessão da SEGURANÇA neste mandamus, para QUE SEJA RECONHECIDA A NULIDADE NOS AUTOS QUE NÃO TRANSITARAM EM JULGADO E DEVOLVANDO O PRAZO CEIFADO, evitando-se maiores constrangimentos ao IMPETRANTE Alexandre Augusto da Cruz Feliciano. (doc. 1, p. 8-9)



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, o impetrante impugna, neste writ, suposto ato omissivo da eminente Ministra Cármen Lúcia, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.281.695/SP.  



    Consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    A interpretação conferida ao dispositivo constitucional por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados, incluindo da minha relatoria:  



    EMENTA: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do STF nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança 36.558. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. O acórdão impugnado não se mostra teratológico, tendo o órgão colegiado fundamentado adequadamente as conclusões alcançadas. 4. Recurso que se nega seguimento. (MS 37223 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2021; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021; grifei) 



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020; grifei)



    No presente caso, todavia, é inviável extrair hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso, que pudessem viabilizar a impetração de mandado de segurança. 



    O impetrante opôs a tese aqui suscitada, de suposta nulidade de intimação, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.281.695/SP, tendo a eminente Ministra Cármen Lúcia devolvido o processo à origem, considerando o dado objetivo do trânsito em julgado, eis que o recurso teve seguimento negado pelo Tribunal de Justiça. 



    Não cabe neste remédio constitucional rever tais fundamentos, que não revelam qualquer teratologia. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, nem serve para desconstituir julgado ou rever coisa julgada, nos termos da Súmula n. 268 e de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RMS 39368 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Posto isso, tendo em vista os diversos julgados do Supremo Tribunal Federal a respeito do cabimento de mandado de segurança contra atos de Ministro desta Suprema Corte, bem como a inexistência de teratologia, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator